Tribunal: TJES
Processo: 0014286-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014286-48.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON LOPES DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014286-48.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON LOPES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
M
AYCON LOPES DE JESUS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença de fls.
1
45/146
, que o condenou
a uma pena de 1
0 (dez)
meses de detenção, pela prática do crime descrito no artigo

129, § 9º,
do Código Penal.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 23/5/2019
o denunciado Maycon Lopes de Jesus
que
é companheiro da vítima Flaviane de Jesus Lopes, praticou os crimes de
l
esão
c
orporal e
a
meaça em desfavor da mesma. Constam dos autos que, na data dos fatos, o denunciado, motivado por ciúmes, iniciou uma discussão com a vítima em razão de uma calça que esta possui, oportunidade em que rasgou a roupa da mesma e, em ato contínuo, portando um pedaço de madeira nas mãos, passou a agredi-la fisicamente, causando-lhe as lesões corporais testificadas no laudo pericial de fl. 17.

Não satisfeito, enquanto agredia fisicamente a vítima, o denunciado proferia ameaças em desfavor da mesma dizendo que iria matá-la, deixando-a temerosa por sua vida

Em suas razões recursais, às fls.
1
72/174
, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente.
Alternativamente, pretende
a

redução da pena-base para o mínimo legal previsto em lei
.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação às fls.
1
78/182
, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
M
arcello Souza Queiroz
, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014286-48.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON LOPES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
M
AYCON LOPES DE JESUS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença de fls.
1
45/146
, que o condenou
a uma pena de 1
0 (dez)
meses de detenção, pela prática do crime descrito no artigo

129, § 9º,
do Código Penal.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 23/5/2019
o denunciado Maycon Lopes de Jesus
que
é companheiro da vítima Flaviane de Jesus Lopes, praticou os crimes de
l
esão
c
orporal e
a
meaça em desfavor da mesma.

Constam dos autos que, na data dos fatos, o denunciado, motivado por ciúmes, iniciou uma discussão com a vítima em razão de uma calça que esta possui, oportunidade em que rasgou a roupa da mesma e, em ato contínuo, portando um pedaço de madeira nas mãos, passou a agredi-la fisicamente, causando as lesões corporais testificadas no laudo pericial de fl. 17.

Não satisfeito, enquanto agredia fisicamente a vítima, o denunciado proferia ameaças em desfavor da mesma dizendo que iria matá-la, deixando-a temerosa por sua vida

Em suas razões recursais, às fls.
1
72/174
, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente.
Alternativamente, pretende
a

redução da pena-base para o mínimo legal previsto em lei
.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação às fls.
1
78/182
, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
M
arcello Souza Queiroz
, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do
laudo de lesões corporais de fls.
21
.

Interrogado
em juízo, o réu confessou parcialmente os fatos contra si imputados na denúncia,
aduzindo que reagiu à investida da vítima quando ela “foi pra cima dele”.

A vítima
Flaviane de Jesus Lopes
, em juízo, n
a mídia de fls. 148
,
confirmou os fatos narrados na inaugural acusatória.

D
isse ela:

“
(...)
que os fatos aconteceram por ciúmes; que não podia ir à academia, usar roupa curta; que não podia se cuidar; que ele xingava e quebrava as coisas dentro de casa; que iria para academia e quando foi procurar as roupas, ele tinha rasgado tudo; que ele quebrou as coisas; que ele foi para cima dela; que ela pegou uma vassoura; que tentou bater, mas a vassoura agarrou na parede; que ele pegou a vassoura; que ficou machucada nas costas; que o Réu partiu para cima dela primeiro
(...) que não disse que o Réu a pegou pelo pescoço; que o Réu não a ameaçou de morte; que confirma que o Réu rasgou quatro ou cinco calças; que pegou a vassoura, quebrou e jogou no chão; que ele pegou a vassoura e sentou nas suas costas; que ficou perturbando o Réu; que disse que queria suas calças; que depois ele disse que as rasgou; que Réu era muito violento dentro de casa; que ele falava as coisas, mas não obedecia; que ele proibia de usar as roupas, mas ela usava; que isso era motivo de confusão (...) que ele pegou a vassoura e sentou nela nas costas”.

Neste p
onto
, relembro que é pacífico o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo
porque praticados, de ordinário,
na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.

N
este sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Nesse cenário, não há que se falar em absolvição diante da consonância das declarações prestadas pela vítima com o laudo de exame de corpo de delito, no sentido de que foi lesionada ao ter sido arrastada pelo réu. 2. Demonstrado pelo laudo pericial que houve ofensa à integridade física da vítima, consistente em lesões contusas, responde o apelante pelo crime de lesão corporal e não pela contravenção penal de vias de fato. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos. (Acórdão 1302959, 00008150520178070010, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe:
01/12/2020
)”.

Assim, a
partir dos relatos acima transcritos,
bem como pela análise do laudo
de lesões corporais
de fls.
21
,
percebe-se a improcedência da

tese defensiva de insuficiência probatória, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a imputação inicial,
ante a comprovação do dolo do agente em praticar a conduta ilícita, não havendo espaço para a tese desclassificatória
.

Em seguida,
requer a defesa a redução da pena-base imposta para o mínimo legal.

Objetivamente, observo dos autos que
as
circunstâncias judiciais
do recorrente
não lhe são totalmente favoráveis,
eis que militam em seu desfavor sua culpabilidade,
personalidade,
e
motivos
do crime
,
situação que à luz da jurisprudência consolidada nesta Egrégia Câmara, impede a redução do apenamento nos moldes requeridos pela defesa.

Neste sentido:

“
(...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. (...) 5. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190041546, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário:
18/11/2020
)”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014286-48.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON LOPES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO

129, § 9º,
DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06
–
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – REDUÇÃO DO APENAMENTO IMPOSTO
PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO
- INVIABILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas precisas declarações da vítima, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo nos delitos descritos na exordial acusatória, restando inviável o pleito absolutório
e desclassificatório
formulado pela defesa.
2.
A jurisprudência já se firmou no sentido de que
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal
.
3
. 4.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 30 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.